Tribunal: TJSP
Processo: 1026396-47.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de obtenção de licença prêmio. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de obtenção de licença prêmio. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NORIKO ISHII, BRAZ RODRIGUES SOARES, JOSE VALDI
NOBRE, HILDA HELENA POLO, APARECIDA MEDEIROS GONÇALVES,
VALERIA DIAB FARES, OTAVIO RODRIGUES, JOSE BONIFACIO GOMES,
JAIME LOURENÇO DA SILVA, HELOISA DA SILVA BRAGA RODRIGUES,
CLEUSA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA, ANA TAO e ANA LUCIA
CORREA TEIXEIRA PAULINO e Recorrente JUÍZO EX OFFÍCIO, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado parcialmente,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
2
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053
Aptes/Apdos: NORIKO ISHII, BRAZ RODRIGUES SOARES, JOSE VALDI
NOBRE,
HILDA
HELENA
POLO,
APARECIDA
MEDEIROS
GONÇALVES, VALERIA DIAB FARES, OTAVIO RODRIGUES, JOSE
BONIFACIO GOMES, JAIME LOURENÇO DA SILVA, HELOISA DA
SILVA BRAGA RODRIGUES, CLEUSA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA,
ANA TAO e ANA LUCIA CORREA TEIXEIRA PAULINO
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelado/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.352.
EMENTA:
Recurso extraordinário e recurso
especial decorrente de apelação.
Ação com escopo de obtenção de
licença prêmio. Julgamento do
mérito
do
Recurso
Especial
1.492.221/PR
(tema
905)
pelo
Superior Tribunal de Justiça e do
Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema 810) pelo Supremo Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver
o posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara
a
propósito
de
atualização monetária. Ajustamento
parcial
dessa
decisão
que
se
impõe, portanto.
Apelações foram interpostas pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas
158 a 172) e por Braz Rodrigues Soares e outras
pessoas identificadas nos autos (folhas 174 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
3
185) à respeitável sentença (folhas 153 a 155)
pela qual, a propósito de ação com escopo de
obtenção
de
licença
prêmio,
se
julgara
procedente o respectivo pedido.
Dado
provimento
ao
recurso
dos
autores (folhas 229 a 239), houvera oposição de
embargos de declaração por Braz Rodrigues Soares
e outras pessoas identificadas nos autos (folhas
242 a 251), os quais rejeitados (folhas 255 a
261).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 264 a 277) e recurso
especial (folhas 279 a 299) por Braz Rodrigues
Soares e outras pessoas identificadas nos autos.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 381/382 e 384/387) para
o encaminhamento destes autos a esta Câmara a
fim de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça, bem como ao do recurso extraordinário 870.947/SE (tema
810)
pelo
Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
4
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 229 a 239) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) Em se tratando de condenação
contra a Fazenda Pública, impõe-se que a atualização
monetária, a partir das datas das respectivas
aposentadorias e que os juros tenham incidência nos
exatos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, em
suas sucessivas redações, de forma que no período
posterior a junho de 2009, devem seguir a redação
dada pela Lei no 11.960/09
(...) ”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
5
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
6
11.960/2009, no tocante à correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação à correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Em relação aos juros de mora,
registra-se
estar
o
acórdão
recorrido
em
conformidade à supradita decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1026396-47.2014.8.26.0053 -Voto no 33.352.
7
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.